Tribunal: TJMT
Processo: 1020041-56.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
REVISÃO CRIMINAL (12394) – 1020041-56.2021.8.11.0000
REQUERENTE: ALDEVALDO ALVES DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Revisão Criminal apresentada por ALDEVALDO ALVES DA SILVA, a fim de impugnar o título condenatório produzido nos autos da Ação Penal n. 0010560-86.2019.8.11.0055, que tramitou em primeiro grau perante o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
O requerente alega que, no início do processo, “não foi regularmente intimado acerca da ação penal” e que o magistrado de origem o considerou “citado pelo advogado”, quando a procuração apresentada pelo causídico não conferia a este poderes para receber citações.
Acrescenta que, após a decisão de pronúncia, tal patrono renunciou ao mandato, razão pela qual o juízo a quo nomeou defensor público para atuar em seu favor, porém, este se limitou a pugnar pelo afastamento das qualificadoras, apesar de, segundo o requerente, “evidente ausência da intenção de matar e provas da autoria”.
Nesse sentido, argumenta que foi condenado “sem ter ciência do processo e sem uma defesa técnica eficiente” e que a sentença transitou em julgado no dia 17.11.2020 sem a interposição de apelação.
Ao final, pleiteia, liminarmente, a suspensão da execução da pena e a expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a anulação do processo, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo torpe, a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação do patamar máximo de redução referente à tentativa.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, tenho que a sentença condenatória do revisionando, decorrente do veredicto do Tribunal do Júri, foi proferida em 12/11/2020.
Não obstante a afirmação do requerente de que a sentença transitou em julgado no dia 17/11/2020, a certidão de transito em julgado apenas se deu em 02/22/2021 (id. 108243455).
Apesar de cumpridas as exigências do artigo 625 do Código de Processo Penal, não vislumbro como conferir de plano a viabilidade do colimado efeito suspensivo ativo à presente ação revisional, pois, a uma, tal providência tem cunho excepcionalíssimo, e no caso, a suspensão da execução da pena, não desnatura a condenação, e a duas, porque tal provimento liminar demandaria acurado reexame de fatos e provas, incompatível com o âmbito de cognição superficial e precário da revisional.
Assim, não vislumbro a necessidade de suspender a execução penal como requerido no vertente, o que seria de todo descabido, considerando a extensão da delimitação do pedido feito na inicial da presente revisional.
Postas essas considerações, indefiro o pedido de provimento liminar da ação revisional e determino, nos termos do artigo 187 do RITJMT, a abertura de vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para que, no prazo regimental, caso entenda pertinente, apresente os requerimentos que entender cabíveis.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator